Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743018-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS NASCIMENTO LOURENCO IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Os autos foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação, no dia 12/1. No entanto, retornou sem parecer. Encaminhem-se, novamente, os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES